Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR AO EVENTO DETERMINANTE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DA CONTRATANTE. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 609/STJ.
1. As partes devem guardar a boa-fé tanto na conclusão como na execução do contrato (CC 422).
2. É legítima a recusa de pagamento da indenização securitária quando comprovado que o evento que deu causa ao óbito ocorreu antes da contratação da apólice.
3. A contratação de duas apólices de seguro de vida, uma no dia anterior e outra no dia do falecimento, cuja indenização era o triplo da primeira, não condiz com a boa-fé contratual, notadamente quando a segurada tinha ciência das complicações decorrentes de acidente anterior e determinante para o óbito.
4. Negou-se provimento ao apelo.